Tribunal: TCU
Processo: 023.493/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de admissão, oriundos da Fundação Universidade do Amazonas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar prejudicado o exame do ato de admissão de Robson Teixeira, em virtude da perda de objeto, a teor do disposto no art. 260, § 5o, do RITCU; 9.2. considerar legais e conceder os registros aos atos de admissão de Sylvia Teixeira Ceravolo, Cassiano de Andrade Ferreira, Fabiana Lopes Ramos de Oliveira e Matheus Foureaux Abras; 9.3. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e aos interessados.